Tribunal: TJES
Processo: 0001102-41.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001102-41.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENEVALDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001102-41.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENEVALDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

DENEVALDO RODRIGUES DE SOUZA
,
inconformado com
a sentença
de
fls.
171/172-v
erso
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
82156
37
)
,
prolatada
pelo
magistrado
da
2ª
Vara
Criminal de Nova Venécia
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
82156
37
),
narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 12 de agosto de 2023, por volta das 18h, na Boate Casa Cocobongo, localizada Córrego do Maroto, Zona Rural, do município de Vila Pavão/ES, o denunciado, possuía drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se extrai do Inquérito Policial, os policiais militares se deslocaram até o local dos fatos, para cumprir um mandado de prisão em desfavor do denunciado, conforme o mandado de nº 200198-16.2020.8.08.0030.01.0001-20.

Com a chegada dos policias ao local, o denunciado empreendeu fuga, sendo perseguido pelo pasto, e posteriormente capturado. Durante a fuga, foi observado pelos militares que o denunciado, dispensou uma quantidade de entorpecente, sendo 10 (dez) papelotes de cocaína, e 27 (vinte e sete) pedras de crack, durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em espécie.

Foram encontradas também, próximo a uma bananeira, uma sacola contendo 05 (cinco) buchas de maconha, e 32 (trinta e duas) pedra de crack, e ao ser questionado sobre as drogas encontradas, o denunciado confessou serem de sua posse.

Ante o exposto,
denuncio
à
Vossa
Excelência,
DENEVALDO RODRIGUES DE SOUZA
, por infração ao artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006
[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando

DENEVALDO RODRIGUES DE SOUZA
nas sanções do artigo 33
,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
suas
razões recursais
,
a defesa requer
a absolvição do apelante. Subsidiariamente,
pleiteia
a desclassificação para o delito

de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 15-verso/17-verso, do Auto de Apreensão de fl. 19, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 19-verso e do
Laudo de Exame Químico de fl
s
.
135/136, todos dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
82156
37
),
bem como por meio d
a
prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que ao ser interrogado pela autoridade policial (fl. 08-verso dos autos físicos – co
nteúdo digitalizado no id
82156
37
)
o ora apelante
DENEVALDO RODRIGUES DE SOUZA
optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

A
o ser ouvido em juízo
(
link
acostado na
fl.
157
dos autos
físicos
–
co
nteúdo digitalizado no id
82156
37
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante, mas apenas um usuário de crack e cocaína.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Humberto Carlos Calegari Effgen e Wanderson Silva Candido, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] que
foram empenhados a realizar o cumprimento de mandado de pris
ã
o
nº
200198-16.2020.8.08.0030.01.0001-20 e
m
desfavor do nacional Denevaldo Rodrigues de Souza, vulgo Baiano, foragido do sistema penitenciário, sendo que as infor
m
aç
õ
es viera
m
de colaboradores que repassavam tais infor
m
a
çõ
es para o Policial Civil Gláucyo, onde foi
m
ontado a opera
çã
o para a prisão deste ind
i
v
í
duo, que tal indiv
í
duo estava na cidade de Vila Pavão,
m
ais precisa
m
ente na casa de prostitui
çã
o conhecido corno Cocobongo; QUE ao chegar no local o indiv
í
duo e
m
preendeu fuga pelo pasto, sendo alcan
ç
ado pelos militares, durante a fuga; QUE Denevaldo dispensou uma quantidade de entorpecentes que foi visualizado pelo declarante, sendo 10 (dez) papelotes de substânc
i
a an
á
loga a coca
í
na e 27 (vinte e sete) pedras de substância an
á
loga a crack, sendo reco
l
hida toda a droga pelo declarante, e foi sub
m
etido a busca pessoal e encontrado no bolso de sua cal
ç
a a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em espécie, que durante as buscas no quintal do estabeleci
m
ento foi localizado enterrado pr
ó
ximo a uma bananeira u
m
a sacola contendo 05 (cinco) buchas de subst
â
ncia an
á
loga a
m
aconha e 32 (trinta e duas) pedras de subst
â
ncia an
á
loga a crack, que no estabeleci
m
ento estava o foragido e a senhora Daiane; QUE perguntado sobre de quem era a droga o Denevaldo assu
m
iu todo o entorpecente
[...
].
(
Humberto Carlos Calegari Effgen – fl. 07-verso dos autos físicos – c
o
nteúdo digitalizado no id
82156
37
).

[...] que foram empenhados a realizar o cumprimento de mandado de prisão nº 1200198.16.2020.8.08.0030.01.0001-20 em desfavor do nacional Denevaldo Rodrigues de Souza, vulgo Baiano, foragido do sistema penitenciário, sendo que as informações vieram de colaboradores que repassavam tais informações para o Policial Civil Gláucyo, onde foi montado a operação para a prisão deste indivíduo, que tal indivíduo estava na cidade de Vila Pavão, mais precisamente na casa de prostituição conhecido como Cocobongo; QUE ao chegar no local o indivíduo empreendeu fuga pelo pasto, sendo alcançado pelos militares, durante a fuga; QUE Denevaldo dispensou uma quantidade de entorpecentes que foi visualizado pelo militar Cb Effgen, sendo 10 (dez) papelotes de substância análoga a cocaína e 27 (vinte e sete) pedras de substância análoga a crack, foi submetido a busca pessoal e encontrado no bolso de sua calça a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em espécie, que durante as buscas no quintal do estabelecimento foi localizado pelo declarante enterrado próximo a uma bananeira uma sacola contendo 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha e 32 (trinta e duas) pedras de substância análoga a crack, que no estabelecimento estava o foragido e a senhora Daiane; QUE perguntado sobre de quem era a droga o Denevaldo assumiu todo o entorpecente [...].
(
Wanderson Silva Candido
– fl. 0
8
dos autos físicos – c
o
nteúdo digitalizado no id
82156
37
).

Ouvidos em juízo
(
link
acostado na
fl.
144
dos autos
físicos
–
c
o
nteúdo digitalizado no id
82156
37
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nessa senda, o Policial Militar
Humberto Carlos Calegari Effgen
esclareceu que
haviam informações do Policial Civil Gláucyo, indicando que o réu – foragido do sistema penitenciário – estava no local da abordagem, razão pela qual realizaram uma operação para capturá-lo. Narrou que o réu dispensou uma quantia de entorpecentes
consistentes em cocaína e crack
e também foram localizadas
mais
drogas enterradas em um quintal próximo. Por fim, esclareceu que a guarnição já tinha conhecimento da comercialização de drogas por parte do réu.

Por sua vez, o policial militar Wanderson Silva
Candido afirmou que a guarnição montou um cerco policial em razão da fuga do réu, onde lograram êxito em capturá-lo. Informou que durante a abordagem, o réu dispensou certa quantidade de
cocaína
porém, também foram localizados
mais
entorpecentes
próximo
a
uma bananeira
.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido:

[...
]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)